Tribunal: TCU
Processo: 010.148/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba em favor de João Soares de Melo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, §2o, do Regimento Interno/TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a João Soares de Melo, passando a considerar ilegal o ato, com recusa de registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.